Tribunal: TJDFT
Processo: 0786177-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA INICIALMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. ACORDO PARCIAL. REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO EXTENSÃO DO ACORDO. PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de mérito por perda de objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, a autora/recorrente, alega que a ação foi inicialmente proposta contra a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF) e TERRA NETWORKS BRASIL, perante a Justiça Federal, onde realizou-se acordo com a primeira ré e houve determinação de remessa dos autos para a justiça estadual para prosseguimento do feito em relação à segunda ré. Assevera que incorreu em erro o acolhimento da prejudicial, pois o acordo realizado abarcou somente parte da obrigação que seria da corré e não ao valor total da dívida. Afirma que não houve expressamente a quitação total do débito pela credora, sendo inaplicável a previsão do art. 844, §3o, CC. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que defiro em atenção ao contracheque de ID 79016738. Contrarrazões apresentadas (ID 79016744).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de perda do objeto.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O Juízo sentenciante acolheu a preliminar de mérito arguida pela parte ré/recorrida por perda do objeto (ID 79016712), com fundamento no art. 844, §3o, CC.
6. Todavia, tal entendimento não deve prosperar, visto que o acordo realizado na Justiça Federal com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL não abrangeu à cota parte da corré TERRA NETWORKS BRASIL S.A. De forma que o acordo foi parcial e não total quanto à obrigação solidária. Do contrário, não haveria determinação do próprio juízo federal declinando a competência do feito para a justiça estadual para o prosseguimento do feito em relação à segunda ré. Confira-se a ata de audiência do acordo firmado com a CEF e sentença homologatória do acordo, em ambos os documentos é evidente que o acordo não satisfez a dívida por inteiro, mas somente a metade (50%) do dano material e moral pleiteados na inicial (ID 79016711 e 79016716).
7. Portanto, o acordo firmado com a CEF não aproveita à segunda ré/recorrida (TERRA), na forma do art. 277, CC.
8. Diante do exposto, impõe-se a cassação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem-se os autos à origem para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.